Tribunal: TJSP
Processo: 1000444-52.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXISTÊNCIA DE SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DEMONSTRATIVOS DA FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000781312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000444-52.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante R SARTORI
CALÇADOS LTDA ME, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -
CPFL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000444-52.2018.8.26.0077
Apelante: R Sartori Calçados Ltda Me
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Comarca: Birigui - 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Cassia de Abreu
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO

EXISTÊNCIA
DE
SUFICIENTES
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
DEMONSTRATIVOS DA FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE
MEDIÇÃO AÇÃO IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34603
Inconformada com a decisão de primeiro grau que julgou
improcedente ação declaratória de inexistência do débito, porquanto
comprovada a fraude no aparelho medidor, apela a autora, R Sartori Calçados
Ltda., pretendendo a reforma do julgado.
Sustenta a apelante que os elementos de convicção
produzidos nos autos a respeito da existência da fraude são unilaterais e, por
conseguinte, insuficientes para justificar a improcedência da demanda.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000444-52.2018.8.26.0077
O recurso não merece provimento.
Em 24 de julho de 2017, prepostos da ré constataram
irregularidade no aparelho medidor de consumo de energia instalado no
estabelecimento comercial da autora (medidor de energia ativa com
adulteração/manipulação nas engrenagens do registrador - fl. 155), de modo a
permitir o registro de energia elétrica em quantidade inferior àquela
efetivamente consumida, caracterizando fraude na medição.
A concessionária, então, com base em critérios
estabelecidos no art. 130 da Resolução no 414/10 da ANEEL, calculou o
valor da diferença havida entre a energia registrada e a efetivamente
consumida, obtendo a quantia de R$ 111.228,09, que foi cobrada sob pena de
interrupção do fornecimento de energia.
Posteriormente, a usuária deduziu a presente demanda
para que fosse declarada a inexigibilidade do débito, cumulado com pedido
de danos morais.
Pois bem, como cediço, o termo de ocorrência lavrado
por preposto da concessionária, isoladamente considerado, não constitui
elemento suficiente para comprovação da alegada fraude no medidor.
Entretanto, a existência da manipulação nos mecanismos
e engrenagens internas do equipamento medidor foi descrita no laudo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1000444-52.2018.8.26.0077
instituto de criminalística (fl. 190) e a variação significativa do consumo de
energia antes e depois da troca do medidor corroboram a ocorrência de
registro inferior de consumo.
Com efeito, os documentos de fls. 147/148, demonstram
que até outubro de 2015 o consumo médio da unidade era superior a 10.000
kwh, que reduziu drasticamente desde então até registrar um consumo de
apenas 587 kwh no mês de janeiro de 2017, elevando-se para uma média de
3.000 kwh após a troca do medidor de consumo, circunstância que, somada
aos demais elementos de convicção, permite a formulação de juízo de certeza
a respeito da existência da fraude no equipamento de medição.
Nestas
circunstâncias,
há
que se reputar como
demonstrada a fraude e, por conseguinte, exigível o débito decorrente do
termo de ocorrência de irregularidade, o que faz correta a sentença de
improcedência proferida em primeiro grau.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
e deixo de elevar os honorários de sucumbência uma vez que fixados no
máximo legal.
ANDRADE NETO
Relator